Tribunal: TJES
Processo: 5000837-66.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000837-66.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYA DOS SANTOS SANTIAGO
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30/06/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000837-66.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
RAYA DOS SANTOS SANTIAGO

RECORRIDO:
PICPAY SERVICOS S.A

JUÍZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA DIGITAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. ARTIGO 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra a parte autora que teve sua conta bloqueada pela requerida, e que ao entrar em contato pelo aplicativo foi informada que sua conta não poderia ser utilizada pois teria violado os termos de uso do aplicativo. Todavia, alega que as informações passadas pela requerida não esclareceram o real motivo, e que teria instalado o aplicativo em outro aparelho pois o aparelho em que estava a conta da autora estava com avarias.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID

3883268), a Recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada para que sejam fixados danos morais.

Inicialmente, verifico que o Recurso Inominado não merece prosperar.

Da análise do conjunto probatório, verifico que o bloqueio da conta da requerente se deu devido a mesma ter utilizado sua conta em dispositivo diverso do seu próprio, fato esse exposto na exordial, em ID 3883236 e no Recurso Inominado de ID 3883268.

Assim, verifico que o requerido apenas agiu dentro do seu exercício regular do direito, considerando que o bloqueio se deu por medida de segurança, neste sentido não há ato ilícito capaz de ensejar danos extrapatrimoniais.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO CONSTATAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO DE CONTA - INFRIGÊNCIA AO REGULAMENTO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

- Verificando-se que a sentença está fundamentada, bem como a decisão que rejeitou os embargos declaratórios, não há razão para acolher a preliminar de anulação por suposto vício de ausência de fundamentação.

- Restando comprovado nos autos que o contratante infringiu os Termos e Condições de Uso previamente avençados entre as partes, reputa-se como legítima a suspensão da aludida conta e o bloqueio do saldo disponível, devendo, portanto, ser afastada pretensão exordial.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.256368-6/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2023, publicação da súmula em 31/03/2023)

Aduz a recorrente que instalou e utilizou sua conta em outro dispositivo em razão do seu aparelho estar com avarias, todavia, não comprova minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, considerando não trazer aos autos qualquer prova de que não poderia utilizar sua conta regularmente no aparelho inicial.

Neste sentido verifico que não estão presentes elementos ensejadores de danos morais, considerando que os fatos suportados pelo requerente se trataram apenas de mero aborrecimento.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)